Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão.
2. O acervo probatório produzido nos autos permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, pois há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, incluindo a confissão judicial do réu.
3. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.